Tribunal: TJDFT
Processo: 0713507-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713507-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA COMPASSO DA CRUZ LACERDA AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, no 0701570-38.2024.8.07.0011 (Id 230503565 dos autos de origem), ajuizada por ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - ASBR em desfavor de FRANCISCA COMPASSO DA CRUZ LACERDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em 10/03/2025 (Id 228460995) por reconhecer a preclusão da análise da matéria, uma vez que a decisão que deferiu a penhora de 10% dos rendimentos da agravante foi proferida no dia 13/08/2024 (Id 207109761) com a intimação pessoal da devedora por oficial de justiça no dia 10/09/2024 (Id 210549732) e em face da qual não foi interposto recurso, bem como pelo fato de que a decisão de Id 227707282, proferida no dia 28/02/2025, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo mesmo fundamento, mas por intempestividade, em face da qual também não foi interposto recurso. Em suas razões recursais, a agravante alega que os vencimentos são impenhoráveis e que a penhora é abusiva e ilegal, sendo que a matéria é de ordem pública passível de conhecimento via exceção de pré-executividade e não é passível de preclusão. Requer o deferimento da gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo para obstar os descontos do valor da penhora em folha de pagamento e, em provimento definitivo, para que seja declarada a nulidade da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade com o reconhecimento da impenhorabilidade de vencimentos e a liberação dos valores penhorados. A decisão de Id 70659176 determinou que a agravante comprovasse a hipossuficiência ou recolhesse as custas. A agravante não se manifestou (Id 71056486). É o relatório. DECIDO. Como consignado na decisão anterior, adota-se como parâmetro o utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução DPDF no 271/2023, pelo qual é levado em consideração a soma dos rendimentos auferidos pela família até o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, independentemente das despesas rotineiras. Ademais, para a concessão do benefício, não são levadas consideração as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. No caso, considerando a não manifestação da agravante e o fato de que, em consulta aos autos de origem, tem remuneração bruta de R$ 22.537,59 (Id 223927224), reputa-se que não foi comprovada a hipossuficiência que ampare o pedido de concessão do benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. À agravante para que, nos termos do art. 99, § 7o c/c 101, ambos do CPC, promova o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital